Tribunal: TJPA
Processo: 0023277-68.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023277-68.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ROSEANE DO SOCORRO ANGELIM SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADA EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. TEMA 810. SUSPENSÃO AFASTADA. FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A preliminar de prescrição não se sustenta, uma vez que a prescrição aplicável ao caso é a quinquenal,
conforme disciplina o artigo 1º, do Decreto 20.910/1932.

2.

Não cabe a alegação de que no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, passou a se ter o entendimento que a prescrição bienal deve ser aplicada em todas as circunstâncias, pois o referido julgado tratou de trabalhador celetista, o que difere da relação jurídico-administrativa ora analisada.
Preliminar
rejeitada.

3.

Por fim, pondere-se que,
reconhecida a ilegalidade da forma da contratação temporária, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS, nos termos da jurisprudência do STF.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

“
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apenas para condenar o réu ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal.”

O Recorrente aduz, preliminarmente, que a recorrida teria, após a rescisão do contrato temporário, o prazo de 2 anos para o ajuizamento da presente demanda, o que não aconteceu. Desse modo, afirma que a pretensão fora fulminada pela prescrição.

Diz ser incabível o pedido de pagamento de FGTS, por ser incompatível com a natureza precária do contrato temporário e, ainda, em razão do ato de dispensa ser discricionário.

Sustenta que a contratação de servidores temporários é permitida pela Constituição Federal, de modo que, segundo entende, o ente público tem autonomia para realizar a contratação pelo regime trabalhista ou administrativo.

Diz que optou pelo regime estatutário e que, portanto, não é cabível a condenação.

Afirma que como o contrato foi considerado nulo, não poderá produzir nenhum efeito. Assim, segundo entende, é indevida a condenação ao pagamento de FGTS.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas (Id.

2785440
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 2806310).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o Estado do Pará ao pagamento de FGTS.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

De início, analiso a preliminar de prescrição suscitada no recurso.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida, na condição de servidora temporária, trabalhou na SEDUC no interregno de 2.7.2002 a 16.01.2009, exercendo o cargo de servente e ajuizou a demanda no dia 12.07.2011.

Considerando tais ponderações, concluo que o lapso temporal entre a extinção do contrato e o ajuizamento da ação, de fato, superou dois anos. Todavia, não é o caso de declaração de prescrição, pois na situação em apreço deve ser aplicada a prescrição quinquenal, conforme disciplina o artigo 1º, do Decreto 20.910/1932
[1]
.

Não cabe a alegação de que no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, passou a se ter o entendimento que a prescrição bienal deve ser aplicada em todas as circunstâncias, pois o referido julgado tratou de trabalhador celetista, o que difere da relação jurídico-administrativa ora analisada.

P
or oportuno, destaca-se que o STF exarou decisão no sentido de que, por não se tratar de relação trabalhista, não se aplica a prescrição bienal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2
. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos
. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - RE: 1181279 PA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020)
grifo nosso

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO BIENAL - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - TESE FIRMADA NO RE 765.320/MG - CONTRATAÇÃO IRREGULAR CONFERE PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E DO FGTS - ILEGITIMIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. 1. O litígio em tela tem por objeto o
vínculo jurídico-administrativo existente entre as partes, o qual atrai a incidência da prescrição quinquenal, estatuída no Decreto n. 20.910, de 1932, e não da prescrição bienal, com base no disposto no art. 7°, XXIX, da CR/88
. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no RE 765.320/MG, que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Verificada a irregularidade dos contratos firmados entre a parte autora e a Administração Pública, deve ser reconhecido o direito ao pagamento apenas de FGTS.” (Doc. 2, fl. 100)

(STF - RE: 1221642 MG, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/02/2020)
grifo nosso

Destarte, levando em conta que o presente caso se refere ao pagamento de FGTS em razão do vínculo precário com o Estado do Pará, ou seja, relação de natureza administrativa, não é devido o reconhecimento de prescrição bienal.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. INCABÍVEL O PAGAMENTO DA MULTA DE 40% DO FGTS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA
REFORMADA
.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do servidor apelante, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado, com aplicação do prazo prescricional quinquenal.

3 –
RECURSO DE

APELAÇÃO
de
MÁRCIO ANDRÉ VILHENA PIRES

CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
. Recurso de
APELAÇÃO
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ conhecido e provido
, para reformar a Sentença, nos termos da fundamentação da Desembargadora Relatora. À unanimidade.
(2894209, 2894209, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-04-03)

Desse modo, rejeito a alegação de prescrição.

No tocante ao mérito do recurso
,
consigno que nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[2]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Nesse sentido, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[3]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos, como ocorreu na hipótese narrada, desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, comprovada a irregularidade na forma de contratação, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido de reconhecer o direito

ao recebimento dos valores de FGTS.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[3]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 06/05/2021